Tribunal: TJMT
Processo: 1047233-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047233-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA - CNPJ: 03.076.083/0001-90 (AGRAVANTE), LUCIANO MELO DE MORAES - CPF: 866.377.971-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEDALI GUIMARAES FROSSARD - CPF: 648.603.106-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE SEGURO. FACULDADE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Construtora Nhambiquaras Ltda contra decisão da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais decorrentes de Acidente de Trânsito ajuizada por Luciano Melo de Moraes, indeferiu o pedido de denunciação da lide às seguradoras Berkley Internacional do Brasil Seguros S/A e Pottencial Seguradora S/A. A agravante sustenta a existência de contratos de seguro com cobertura para responsabilidade civil e requer a citação das seguradoras para assegurar eventual direito regressivo em caso de condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a denunciação da lide às seguradoras contratadas pela ré, com fundamento no art. 125, II, do CPC, a fim de assegurar o exercício simultâneo do direito regressivo em ação indenizatória por acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 125 do CPC prevê a denunciação da lide como faculdade processual, e não como imposição obrigatória, assegurando o exercício do direito regressivo por ação autônoma quando indeferida, nos termos do § 1o.

4.

A demanda principal versa sobre responsabilidade civil por suposta irregularidade na execução de obra pública, discutindo ato ilícito, nexo causal e extensão dos danos, matérias distintas da relação securitária.

5.

A inclusão das seguradoras amplia o objeto litigioso ao introduzir controvérsias próprias do contrato de seguro, como limites de cobertura, cláusulas restritivas e cumprimento das condições contratuais.

6.

O magistrado pode indeferir a denunciação quando sua admissão compromete a racionalidade procedimental, a celeridade e a duração razoável do processo, sem prejuízo do direito regressivo posterior.

7.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o CPC/2015 não impõe a obrigatoriedade da denunciação da lide e admite o exercício do direito de regresso por ação autônoma (AgInt no AREsp 1.850.758/RJ; AgInt no AREsp 2.476.612/SP).

8.

Não há risco de decisões inconciliáveis, pois a responsabilidade da seguradora é derivada e condicionada à eventual condenação da segurada, podendo ser discutida posteriormente com base no título judicial formado na ação principal.

9.

A agravante não demonstrou prejuízo concreto e imediato decorrente do indeferimento, nem circunstância excepcional que imponha a intervenção das seguradoras na lide originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A denunciação da lide prevista no art. 125 do CPC constitui faculdade processual, não sendo obrigatória em nenhuma de suas hipóteses.

2.

O indeferimento da denunciação da lide não gera prejuízo quando o direito regressivo pode ser exercido por ação autônoma, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC.

3.

É legítimo o indeferimento da denunciação da lide quando sua admissão amplia o objeto litigioso e compromete a celeridade e a racionalidade do processo principal.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 125, caput, incisos I e II, e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.476.612/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Construtora Nhambiquaras Ltda contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais decorrentes de Acidente de Trânsito n.o 1011897-58.2019.8.11.0002, ajuizada por Luciano Melo de Moraes, indeferiu o pedido de denunciação à lide, formulado pela Agravante em face das seguradoras Berkley Internacional do Brasil Seguros S/A e Pottencial Seguradora S/A.

A Agravante defende a existência de vínculo contratual com as seguradoras que impõe obrigação de garantia, argumentando que a denunciação da lide, fundada no artigo 125, II, do Código de Processo Civil, é medida adequada para evitar decisões conflitantes, assegurar a economia processual e garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Aduz que não pretende eximir-se de eventual responsabilidade, mas apenas assegurar o exercício simultâneo do direito regressivo, afastando o risco de fracionamento da controvérsia e de prejuízo financeiro desproporcional

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a citação das seguradoras para integrarem a lide.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consignado no relatório, a Construtora Nhambiquaras Ltda insurge-se contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais decorrentes de Acidente de Trânsito n.o 1011897-58.2019.8.11.0002, ajuizada por Luciano Melo de Moraes, indeferiu o pedido de denunciação à lide, formulado pela Agravante em face das seguradoras Berkley Internacional do Brasil Seguros S/A e Pottencial Seguradora S/A.

Consta dos autos que a demanda originária versa sobre acidente ocorrido em 06/09/2017, quando o Autor, trafegando de motocicleta pela Avenida Filinto Muller, teria colidido com monte de terra deixado na via durante obra de duplicação executada pela construtora, ora Agravante, alegando ausência de sinalização e iluminação adequadas, o que lhe teria causado graves lesões, notadamente avulsão do plexo braquial, postulando indenização por danos morais e materiais no valor atribuído à causa de R$ 400.000,00.

Em contestação, a Agravante sustentou inexistência de responsabilidade, defendendo a regular sinalização da obra e a culpa exclusiva da vítima, além de requerer a denunciação a lide das seguradoras com as quais firmou contratos de seguro com cobertura para responsabilidade civil, a fim de que, em caso de eventual condenação, respondessem nos limites das apólices contratadas.

O magistrado singular, ao proferir decisão saneadora, rejeitou as preliminares suscitadas e indeferiu o pedido de denunciação da lide, sob o fundamento de que tal modalidade de intervenção não é obrigatória, podendo sua admissão ocasionar tumulto processual e retardamento da solução da lide principal, consignando, ainda, que eventual direito regressivo poderá ser exercido em ação autônoma, nos termos do art. 125, § 1o, do Código de Processo Civil. Confira-se:

“[...]A requerida Construtora Nhambiquaras requereu a denunciação da lide diante da existência de contratos de seguro que preveem cobertura para a hipótese de responsabilidade civil.

Contudo, considerando que a denunciação da lide não é obrigatória, bem que sua admissão poderia causar tumulto processual e retardar a solução da lide principal e que eventual direito regressivo da denunciante pode ser exercido em ação autônoma,
INDEFIRO
o pedido de denunciação da lide, sem prejuízo do exercício do direito de regresso em ação própria (art. 125, §1o, do CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO . APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 .
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art 125, caput, e § 1o).
2. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art . 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" ( AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019) . 3. O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide aos fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade dos danos causados no acidente, com exclusividade a terceiro. 4. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, não merecendo reforma . Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021)

Superadas as questões preliminares, passo a fixação do ponto controvertido. [...]”

Contra essa decisão, a pessoa jurídica, Construtora Nhambiquaras Ltda, interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de denunciação a lide das seguradoras contratadas pela Agravante, sob o fundamento de existência de contrato de seguro com cobertura para responsabilidade civil, a fim de assegurar eventual direito regressivo na hipótese de condenação.

Nos termos do artigo 125 do Código de Processo Civil, é admissível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Trata-se, contudo, de faculdade processual, e não de imposição legal.

A própria sistemática do § 1o do art. 125 do CPC é expressa ao consignar que, caso não promovida a denunciação, o direito regressivo poderá ser exercido em ação autônoma, o que evidencia a inexistência de prejuízo processual irreparável decorrente de seu indeferimento.

Veja-se:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Acrescente-se ainda, que, à luz do § 1
o
do referido dispositivo legal, o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide não for promovida. Confira-se:

§ 1o -
O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide
for indeferida,
deixar de ser promovida
ou não for permitida. (Destaquei).

No caso concreto, a demanda originária versa sobre responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito supostamente causado por irregularidades na execução de obra pública, discutindo-se a existência de ato ilícito, nexo causal e extensão dos danos suportados pelo autor.

A inclusão das seguradoras importaria na ampliação do objeto litigioso, com a introdução de controvérsias próprias da relação securitária, tais como extensão da cobertura, limites da apólice, eventuais cláusulas restritivas ou excludentes e cumprimento das condições contratuais.

É consabido que a denunciação da lide, embora admissível nas hipóteses legais, não é obrigatória, sobretudo quando sua admissão compromete a racionalidade procedimental e a duração razoável do processo.

A orientação jurisprudencial consolidada é no sentido de que, inexistindo obrigatoriedade da intervenção e sendo plenamente viável o exercício posterior do direito regressivo, cabe ao magistrado avaliar a conveniência da medida à luz dos princípios da celeridade, economia processual e efetividade.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC/2015
. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A alegação de violação aos arts.
489
,
§ 1o
, inciso
VI
, e
1.022
, incisos
I
e
II
, ambos do
Código de Processo Civil de 2015
não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que "o
Código de Processo Civil de 2015
não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida
. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.278.439/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

3. Infirmar a conclusão do aresto quanto ao indeferimento da denunciação da lide demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providências que encontram óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno desprovido. (
AgInt no AREsp n. 2.476.612/SP
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). (Negritei).

No presente caso, a decisão agravada revelou-se consentânea com tais princípios ao concluir que a admissão da lide secundária poderia ocasionar tumulto processual e retardar a solução da lide principal, sem prejuízo do exercício do direito de regresso em demanda própria.

Não se vislumbra, ademais, risco de decisões inconciliáveis ou prejuízo à segurança jurídica, porquanto a responsabilidade da seguradora é de natureza derivada e condicionada à eventual condenação da segurada, sendo perfeitamente possível o posterior ajuizamento de ação regressiva com base no título judicial formado na ação principal.

A Agravante não demonstrou a existência de circunstância excepcional que justificasse a obrigatoriedade da denunciação no caso concreto, tampouco comprovou prejuízo concreto e imediato decorrente de seu indeferimento. Ao contrário, a preservação da delimitação objetiva da demanda principal mostra-se mais adequada à prestação jurisdicional célere e eficiente.

Destarte, considerando que o indeferimento da denunciação da lide não impede o exercício do direito regressivo por via autônoma, impõe-se a manutenção do decisum.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026